Tribunal: TJMT
Processo: 1004131-13.2022.8.11.0013
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004131-13.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[B B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 20.357.312/0001-64 (RECORRENTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES CARDOSO - CPF: 221.534.248-01 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça, externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IPTU. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EMPREENDIMENTO COM ESTRUTURA DIFERENCIADA. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA. DESCONTO POR CALÇAMENTO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE FORMA HIALINA DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 37 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E TEMA 1.084 DO STF. FERIMENTO DOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, TRANSPARÊNCIA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUMENTO EXCESSIVO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

É possível a majoração da base de cálculo do tributo, com atualização da planta genérica, desde que efetuada por lei, de acordo com o disposto no artigo 97, § 1º, do CTN.

2.

Calçamento não concluído que descumpre a exigência normativa a amparar o direito a desconto.

3.

A elevação do valor do tributo sem apresentação de estudo técnico a justificar a modificação do nível o imóvel de 07, equivalente a 0,20 UPF’s/MP, para o nível 09, correspondente a 12,00 UPF’s/MP, inclusive sem oportunizar defesa ao contribuinte, fere os princípios da publicidade, transparência, ampla defesa e contraditório.

4.

Aumento excessivo configurado que, mediante a ausência de estudo técnico, deve seguir os padrões de atualização geral dispostos no artigo 37, parágrafo único c/c artigo 435, ambos do Código Tributário Municipal de Pontes e Lacerda.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
B B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, em síntese, defende a ausência de tratamento isonômico entre os contribuintes por ter sido alterada a planta genérica somente dentro do condomínio Flores do Vale, pelo que impugna a LCM 1999/2020.

Ainda, requer a concessão do desconto em razão da calçada.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1004131-13.2022.8.11.0013

Polo Ativo

B B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Polo Passivo

MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Como se disse, a recorrente defende a ausência de tratamento isonômico entre os contribuintes por ter sido alterada a planta genérica somente dentro do condomínio Flores do Vale, pelo que impugna a Lei Complementar Municipal 1.999/2020.

Ainda, requer a concessão do desconto em razão da calçada.

Pois bem.
A priori,
tem-se que é possível a majoração da base de cálculo do tributo, com atualização da planta genérica, desde que efetuada por lei, de acordo com o disposto no artigo 97, § 1º, do CTN:

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:

(...)

§ 1º Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso.

Verifica-se que a alteração da planta genérica se deu por meio da Lei Complementar Municipal 1.999/2020, cumprindo, inicialmente, os requisitos para sua legalidade.

Também não há que se falar em ferimento do princípio da isonomia em relação aos demais contribuintes, ao passo que o empreendimento da recorrente trata-se de um condomínio fechado, com imóveis de alto padrão, consoante registros fotográficos juntados nos autos.

Com essas razões, não há que se falar em equivalência entre os imóveis vizinhos e os imóveis do empreendimento da recorrente.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. IPTU. PROGRESSIVIDADE. EC 29/2000. LEIS MUNICIPAIS 1.279/2002, 1.424/2002 E 1.604/2003. CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIOS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E DA ISONOMIA. OBSERVÂNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL.

SÚMULA 280/STF. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. O acórdão recorrido consignou que: a) "a Lei n.° 13.250/2001 do Município de São Paulo são constitucionais, pois,
além de não afrontarem o disposto no art. 60, § 4º, IV, da CF, atendem aos princípios da capacidade contributiva e da isonomia, na medida em que o valor venal do imóvel constitui parâmetro idôneo para aferição da condição econômica do contribuinte, permitindo tratar diferentemente os que estão em situações distintas";
b) "verifica-se pelas fotografias acostadas a fls. 358/368, que os imóveis de propriedade dos autores são de alto padrão e se localizam em loteamento horizontal fechado, em zona de expansão urbana e possui pelo menos dois dos melhoramentos discriminados nos incisos do § Io do art. 32 do Código Tributário Nacional"; c) "Assim, correta é incidência do IPTU sobre os imóveis de propriedade dos autores mencionados na inicial" 3. O Tribunal de origem decidiu a questão com base em fundamentação eminentemente constitucional, de modo que a via especial não se presta a modificar os termos do aresto regional, sob pena de invadir a competência exclusiva da Suprema Corte.

4. A Corte local analisou a legislação estadual o que é obstada em Recurso Especial, por analogia, nos termos da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário 5. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, a qual busca afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos. Aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ.

6. Agravo Regimental não provido (AgRg no AREsp 797.319/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 24/5/2016) (g.n.)

Por outro lado, a base de cálculo da exação municipal (IPTU) é obtida por meio da Planta Genérica de Valores, que é formulada com a utilização de cálculos que possibilitam a obtenção de valores venais dos imóveis urbanos do Município, mediante estudo técnico e avaliações mercadológicas, o que não restou demonstrado no caso em apreço.

In casu,
a elevação do valor do tributo sem apresentação de estudo técnico a justificar a modificação do nível do imóvel de 07, equivalente a 0,20 UPF’s/MP, para o nível 09, correspondente a 12,00 UPF’s/MP, não apresenta parâmetros para tamanha ascensão.

Não se visualiza, no caso em tela, o cumprimento do disposto no artigo 37 do Código Tributário Municipal de Pontes e Lacerda (Lei Complementar n.º 21/2004):

Art. 37
. A planta genérica de valores será atualizada, anualmente, antes da ocorrência do fato gerador, o valor venal dos imóveis
levando-se em conta os equipamentos urbanos e melhorias decorrentes de obras públicas recebidos pela área onde se localizam
, bem como,
o preço corrente no mercado
, por Lei especifica. (g.n.)

Ainda, deixou a lei de observar o Tema 1.084, do Supremo Tribunal Federal, de repercussão geral, assim ementado:

Tema 1084 - Constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto.

A tese fixada prevê que
“É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores,
desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório
”.
(g.n.)

Os critérios não foram observados, ao passo que não consta avaliação técnica e nem mesmo foi assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório, o que fere os princípios da transparência, publicidade e contraditório.

Nessa linha, esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AUMENTO EXPRESSIVO DE VALOR DE IPTU – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – ESTRUTURA DIFERENCIADA – IPTU DIVERSO – POSSIBILIDADE - ILEGALIDADE DO AUMENTO TRIBUTÁRIO – PLEITO DE DESCONTO POR CALÇAMENTO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS UTILIZADOS PARA O AUMENTO – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 37 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA E DO TEMA 1084 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INOBSERVÂNCIA AO PRINCIPIO DA TRANSPARÊNCIA – AUMENTO EXCESSIVO CONFIGURADO – READEQUAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 37, PARÁGRAFO 1.º EM COMBINAÇÃO COM O ART. 435, AMBOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A reclamante não logrou êxito em comprovar que o lançamento do IPTU do imóvel indicado na petição inicial com base na Lei Complementar Municipal n. 199/2020, infringe o principio da isonomia tributária (art. 150, II da CF), pois havendo no empreendimento estrutura condominial diferenciada, o valor do IPTU também há de ser diferente dos imóveis vizinhos, inexistindo qualquer ilegalidade quanto a esta diferenciação. Inclusive, o disposto no art. 150, II da Constituição Federal diz respeito aos contribuintes que se encontrem em situação equivalente, o que não é o caso narrado no feito.

2. Entretanto, denota-se que a alteração legislativa elevou o nível do imóvel de 07, equivalente a 0,20 UPF’s/MP, para o nível 09, correspondente a 12,00 UPF’s/MP, sem que fossem apresentados os dados mercadológicos utilizados pelo Município recorrido para alcançar a atualização da Planta Genérica de Valores em relação ao empreendimento imobiliário Condomínio Flores do Vale, fato que fustiga o princípio da publicidade e transparência dos atos administrativos.

3. Portanto, a cabível a limitação da atualização Genérica de Valores, de acordo com o disposto no art. 37, parágrafo 1.º em combinação com o art. 435, ambos do Código Tributário Municipal de Pontes e Lacerda.

4. Não há que se falar em direito ao desconto previsto no art. 41, §4º, alínea b, do Código Tributário de Pontes e Lacerda, considerando que a recorrente não comprova que foi realizado o calçamento em torno de todo o imóvel.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1004687-15.2022.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

AUMENTO EXPRESSIVO DE VALOR DE IPTU – CONDOMÍNIO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – REJEIÇÃO – REGULARIDADE DA DEMANDANTE EM RESIDIR NO POLO ATIVO DA DEMANDA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO § 3º DO ART. 1.013 DO NCPC – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – ESTRUTURA DIFERENCIADA – IPTU DIVERSO –ILEGALIDADE DO AUMENTO TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS UTILIZADOS PARA O AUMENTO – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 37 DO CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA E DO TEMA 1084 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INOBSERVÂNCIA AO PRINCIPIO DA TRANSPARÊNCIA – AUMENTO EXCESSIVO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO – PLEITO DE DESCONTO POR CALCAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É de ser reformada a sentença quando se tratar de evidente equívoco no julgamento.

Encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, configurada a hipótese prevista no § 3º do art. 1.013 do Novo Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular pelo Juízo “Ad quem”.

Para que o ente Município avance sobre o patrimônio e renda do contribuinte, necessário que demonstre os critérios objetivos que foram utilizados para o aumento tributário.

(N.U 1004159-78.2022.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Portanto, o aumento excessivo resta configurado, portanto, deve seguir os padrões de atualização geral dispostos no artigo 37, parágrafo único c/c artigo 435, ambos do Código Tributário Municipal de Pontes e Lacerda:

Art. 37 (...)

Parágrafo único. Quando não forem objetos da atualização previstos neste artigo, os valores serão atualizados, de acordo com o estabelecido no parágrafo único do artigo 435, deste Código.

Art. 435. Fica instituído a UFPL (Unidade Fiscal de Pontes e Lacerda) em R$ 10,00 (dez reais), que servirá de base para os cálculos dos Tributos e algumas Penalidades Municipais.

Parágrafo único. A UFPL (Unidade Fiscal de Pontes e Lacerda) mencionado neste artigo e demais tributos serão atualizados anualmente por Decreto do Executivo Municipal, mediante aplicação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), acumulado dos últimos 12 (doze) meses.

Não se pode esquecer que, em havendo cumprimento da legislação pertinente, poderá o município, em momento futuro, editar nova lei para atualização da planta genérica, contudo, com a ausência de parâmetros de atualização da LCM 1.999/2020, deve prevalecer o disposto da regra geral do Código Tributário Municipal.

Quanto ao desconto previsto no artigo 41, §4º, alínea
b
, do Código Tributário de Pontes e Lacerda, referente ao calçamento, não restou finalizado, portanto, não cumpre a exigência normativa apta a concessão do direito ao desconto pleiteado.

Em face do exposto, conheço do recurso conhecido e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para determinar a atualização do IPTU de acordo com o disposto no artigo 37, parágrafo único c/c artigo 435, ambos do Código Tributário Municipal de Pontes e Lacerda.

Diante do resultado, deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023